Tribunal: TJDFT
Processo: 0734272-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o prosseguimento de cumprimento individual de sentença coletiva. .
2. O embargante alega omissão por não ter sido considerada decisão superveniente na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu parcialmente o título executivo.
3. Requer integração do julgado para determinar a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida na ação rescisória, apta a desconstituir o título executivo, impõe a suspensão do processo de origem por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória foi julgada parcialmente procedente, rescindindo o acórdão que fundamentava a execução e determinando o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados, ressalvada a irrepetibilidade dos pagamentos já realizados.
6. A decisão desconstitutiva afeta diretamente a exigibilidade do título executivo, configurando hipótese de prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.
7. A suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória preserva os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processual, evitando decisões contraditórias e atos inúteis.
8. Assim, deve ser acolhida a alegação de prejudicialidade externa para manter suspenso o cumprimento de sentença até a definição final da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e providos para reconhecer a prejudicialidade externa, determinando a manutenção da suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento: “1. A decisão rescindente que desconstitui o título executivo judicial impõe a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC. 2. A suspensão do processo, nessa hipótese, preserva a segurança jurídica e evita decisões conflitantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 966, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 2a Câmara Cível, j. 10.09.2024.